Tribunal: TJDFT
Processo: 0721816-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA INTERROMPE O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. As instituições financeiras têm o dever de guardar os documentos ligados à sua atividade enquanto não prescrita a pretensão dos clientes na discussão das relações jurídicas envolvidas. 2. A propositura de ação coletiva (ACP n. 94.0008514-1) interrompeu o decurso de prazo prescricional, razão pela qual é evidente a manutenção do dever de guarda e exibição dos documentos relativos às cédulas de crédito rural e demais documentos pleiteados que estão em poder da instituição financeira.
3. Recurso conhecido e desprovido.